Tribunal: CARF
Processo: 13647.720023/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13647.720023/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ANDRE LUIZ DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Somente é permitida a dedução como dependente de neto, desde que sem
arrimo dos pais, até vinte e um anos, e, ainda, deve o contribuinte deter a
guarda judicial.
IRPF . DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
CARÁTER
VINCULADO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
As determinações legais devem ser cumpridas em seus estritos termos pela
autoridade administrativa, considerando o caráter vinculado de sua atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.720023/2011-41
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720023/2011-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 67 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas Médicas de dependentes.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/05/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 07 a 12, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 6.269,26, sendo R$ 3.367,86 de IRPF-Suplementar, R$ 2.525,89 de multa
de ofício e R$ 375,51 de juros de mora (calculados até 05/2011).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 08 a 10):
1) A dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 10.382,40, devido a não
comprovação da relação de dependência, relativa à: 1) Nasser da Cunha Faitarone,
nascido em 25/09/2000; 2) Iasser da Cunha Faitarone, nascido em 23/01/2002; 3) André
Luiz da Cunha Neto, nascido em 17/07/1997; 4) João Pedro Marques da Cunha, nascido
em 22/09/2003; 5) Lazaro Verri da Cunha, nascido em 22/02/2007; e, 6) Sara Verri da
Cunha, nascida em 07/07/2009.
2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 1.864,35, tendo em
vista que relativa a dependentes glosados.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 10/06/2011 (fl. 64), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 a 06, em 06/07/2011, alegando, em síntese, que os
dependentes que foram glosados são seus netos e vivem sob sua dependência financeira,
tendo efetuado pagamentos de plano de saúde para eles.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
VINCULADO
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
As determinações legais devem ser cumpridas em seus estritos termos
pela autoridade administrativa, considerando o caráter vinculado de sua
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Somente é permitida a dedução como dependente de neto, desde que sem
arrimo dos pais, até vinte e um anos, e, ainda, deve o contribuinte deter a
guarda judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720023/2011-41

Ciente do acórdão da DRJ em 09/08/2013 (e-fls. 74), o(a) contribuinte, em
26/08/2013 (e-fls. 76), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
seus netos são dependentes de fato e portanto tem direito à dedução pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide administrativa acerca da constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, no valor total de R$ 10.382,40, e a dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 1.864,35
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
Dos Dependentes:
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, o art. 77 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, dispõe que:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(g.n.)
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720023/2011-41

§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).(g.n.)
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35,
§ 3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
O contribuinte pleiteia a dedução de dependente relativa a seus netos, alegando que eles
vivem sob a sua dependência financeira.
Não obstante as alegações do contribuinte, da leitura da legislação anteriormente
transcrita conclui-se que neto, só pode ser considerado dependente perante a legislação
tributária, se o contribuinte detiver sua guarda judicial. Como não consta dos autos a
prova de tal requisito, deverá ser mantida a glosa, no valor total de R$ 10.382,40. (ora
sublinhado)
Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que trata do
assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes; (g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;”
Cabe esclarecer que a despesa médica que pode ser deduzida é aquela relativa ao
próprio contribuinte e aos seus dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual
(conforme consta da legislação anteriormente transcrita).
Tendo sido mantida a glosa dos dependentes, netos do contribuinte, não pode, também,
serem deduzidas as despesas médicas relativa à eles. (ora sublinhado)
Assim, aqui também será mantida a glosa, no valor total de R$ 1.864,35.
Considerações Finais:
Esclareça-se, ainda, que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre aplicar a
legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é vinculada e
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720023/2011-41

obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por força dessa vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, essas autoridades devem exigir o crédito tributário com observância
da legislação vigente, independentemente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos (art. 136 do CTN).
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 07 a 12.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original